Tribunal: TJPA
Processo: 0850593-42.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0850593-42.2019.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: BRASILIANO DA CRUZ PENICHE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NATUREZA JURÍDICA DO PLANO DE ASSISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. OBRIGATORIEDADE DE FORNECER TRATAMENTO NECESSÁRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO.
ABUSIVIDADE.
REEXAME NECESSÁRIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

1.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da inicial, determinando que o Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará forneça a medicação prescrita pelo médico especialista, destinada ao tratamento de câncer do Autor.

2.

Nos termos da Súmula 608 do STJ não é aplicável o CDC ao presente caso, em razão da natureza jurídica do IASEP. Todavia, considerando que o Estado deve prestar assistência médica e que o IASEP deve dar assistência à saúde de seus usuários, que facultativamente contribuem para esse serviço, vislumbra-se que a medicação deve ser fornecida.

3.

Cumpre consignar que o
direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente, inclusive medicamento, o que garante a sua dignidade.

4.

Remessa necessária, confirmação da sentença.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
RECONHECER O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR a sentença
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês novembro de do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de fazer, a qual determinou que o réu forneça o
medicamento ZYTIGA 250MG – COMPRIMIDO - 120 UNIDADES, seguindo o tratamento com protocolo adequado para a doença do autor.

Na petição inicial o requerente relata que é segurado do IASEP e que desde 2014 submete-se ao tratamento de câncer no Hospital Saúde da Mulher. Contudo necessita de medicação para o tratamento quimioterápico, sendo que o IASEP negou o fornecimento.

Relata, ainda, que o não fornecimento da medicação pode agravar o quadro da patologia.

O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar requerida, determinando o imediato fornecimento do medicamento (Id.
3400552
).

Não havendo a interposição de recurso, subiram os autos para reexame necessário.

O Ministério Público emitiu parecer (Id.
3770984
),
manifestando-se pela manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de fazer, que determinou que o réu forneça
medicamento ZYTIGA 250MG – COMPRIMIDO - 120 UNIDADES, seguindo tratamento com protocolo adequado para a doença do autor.

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
, passando a apreciá-la.

Diante das informações constantes nos autos, verifico ser incontroverso o fato de que o requerente está acometido de câncer e já se submeteu a intervenção cirúrgica, quimioterapia e radioterapia. Ademais, constato ser incontroverso que, conforme prescrição médica, o apelado necessita utilizar a medicação ZYTIGA para auxiliar no tratamento da doença.

Averiguo que, apesar de ser inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor

[2]
, haja vista a natureza jurídica do IASEP, o Réu presta serviço de assistência à saúde do servidor público e de seus dependentes que, facultativamente, custeiam o plano de saúde.

Desse modo, o IASEP tem o dever de atentar aos ditames da Constituição Federal e às normas que regem os planos de saúde, para que possa amparar aos usuários e, assim, cumprir a sua real finalidade, que é dar suporte de saúde.

Nos termos do artigo
196, da Constituição Federal
[3]
, a saúde é um direito fundamental, e o IASEP, na condição de plano de saúde, deve fornecer o tratamento que o Autor da ação necessita, garantido a dignidade do paciente.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A UMA DAS CODEMANDADAS E DE PROCEDÊNCIA QUANTO ÀS DEMAIS REQUERIDAS. INSURGÊNCIA DA SEGUNDA RÉ. INCONFORMISMO RESTRITO À TESE DE AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. AFASTAMENTO. FÁRMACO TARCEVA (ERLOTINIBE) INDICADO PARA O TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DE CÂNCER DE PULMÃO. DECLARAÇÕES DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE NO SENTIDO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO PRESCRITO A FIM DE BUSCAR A CURA DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LISTA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. ENTENDIMENTO QUE SE APLICA INCLUSIVE AOS PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. DECISÃO MANTIDA. "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato" (STJ, AgInt no REsp n. 1.776.448/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25-6-2019). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC/2015. SENTENÇA PUBLICADA APÓS A VIGÊNCIA DO ATUAL DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 00014708220128240008 Blumenau 0001470-82.2012.8.24.0008, Relator: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 12/03/2020, Sétima Câmara de Direito Civil)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE AUTOGESTÃO. IASEP. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS. REDUÇÃO.

1-

O IASEP é
entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica, vinculada
à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social.
Inteligência do art. 2º da Lei nº 7.290/2009;

2-

Por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de “Fazenda Pública”. Logo, o art. 196 da CF, revela-se aplicável ao caso sob exame, considerando tratar-se de ente público, criado com o intuito de prestar assistência médica aos segurados que se encontram em situação de vulnerabilidade;

3-

Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto, não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde do segurado;

4-

Em observância ao §4º, do art. 20, do CPC/73, reduzo o valor dos honorários sucumbenciais para R$ 500,00 (quinhentos reais);

5-

Reexame necessário e recurso voluntários conhecidos. Apelo parcialmente provido; em reexame, sentença alterada.

(TJPA. Processo:
0002538-82.2006.8.14.0301. 1ª Turma de Direito Público. Relator: Des. Célia Regina de Lima Pinheiro. Publicação: 22.11.2018)

Ante o exposto
,
RECONHEÇO O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMO a sentença, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[2]

Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sal
vo os administrados por entidades de autogestão.

[3]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Belém, 18/11/2020